Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744787-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE RITA DOS SANTOS GOMES DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSANE RITA DOS SANTOS GOMES DE MATOS contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões (ID 52517605), a agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade econômica para arcar com os custos processuais; 2) não ocorreu citação válida, uma vez que o nome da executada está incompleto e diferente; 3) “mudou-se do local onde ‘foi citada’ em 2002 e foi considerada citada em 03 de maio de 2021, ou seja, 19 anos depois, sem assinar nenhum documento”; 4) “a execução fiscal de que trata a demanda foi ajuizada em 07/06/2010 dívidas referentes aos anos de 2007 a 2009, logo, tal dívida não pode ser atribuída à sócia que deixara a empresa seis anos antes.”; 5) não pode estar inserida nesta execução fiscal dívida de R$ 22.634,70, do ano de 2001. Pede a concessão de efeito suspensivo da decisão agrava até o julgamento final do recurso. No mérito, o seu provimento para seja determinada “a exclusão da agravante polo passivo da execução fiscal” e a liberação dos haveres bancários que foram penhorados. Subsidiariamente, “a decretação da prescrição no que se refere à agravante”, além da condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 53095956). Agravo de interno contra decisão (ID 54203662), o qual foi julgado improcedente por esta Sexta Turma Cível (ID 56359961). Preparo recolhido (ID 56588662). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Não está configurada a situação de urgência/emergência alegada pela recorrente, pois o juiz já condicionou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente à preclusão da decisão (ID 172902460). Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, é possível aguardar contraditório e o exame do recurso pelo colegiado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator